Tribunal: TJES
Processo: 5006393-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006393-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: R. B. F. e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES – MANUTENÇÃO DA REDE CREDENCIADA – RESOLUÇÃO ANS 112/2005

– RECURSO DESPROVIDO.

1. A alienação das carteiras de plano de saúde é possível e legítima, desde que a nova operadora mantenha as condições contratuais vigentes à data da transferência e a mesma rede de serviços credenciados, sem restringir direitos ou causar prejuízos aos beneficiários, nos termos do art. 4º da Resolução Normativa 112/2005 da ANS.

2. Ademais, em comunicado enviado aos agravados, há expressa indicação de que “
serão mantidas, integralmente, as condições vigentes do contrato celebrado com V.Sa., sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários
”, destacando que a transferência não implicaria, expressamente: “estabelecimento de quaisquer carências adicionais nesses contratos adquiridos; alteração das cláusulas de reajuste de contraprestação pecuniária, inclusive em relação à data de seu aniversário; mudança na rede credenciada ou referenciada ao seu plano em razão desta transferência, cabendo, em outras circunstâncias, observar o disposto no art. 17 da Lei nº 9.656/98 e sua regulamentação ou interrupção da prestação de assistência à saúde contratada, principalmente aos que estejam em tratamento continuado.”.

3. Diante do exposto, seja pela aplicação do disposto no art. 4º da Resolução 112/2005 da ANS, seja pelo cumprimento da oferta encaminhada ao consumidor, a não manutenção das condições vigentes previamente constitui-se de atuação ilegal, que deve ser impedida.

4. Comprovada, assim, a probabilidade do direito alegado pelos ora agravados na origem e, sendo o risco de dano grave ou de difícil reparação indene de dúvidas, entendo caracterizados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida liminar aqui impugnada.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006393-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: J. F. B. F

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A agrava, por instrumento, das decisões ids 41813181 e 42341028, por meio das quais o juízo da Vara Única de Mucurici deferiu o pedido liminar pleiteado por SCHEYLA SANGIORNO BIRAL e outros e determinou à agravante e à MAIS SAÚDE S/A que “restabeleçam o serviço de plano de saúde, de acordo com o que consta no contrato firmado entre as partes”, bem como que a ré SAÚDE MAIS, em 48 horas, forneça atendimento/prestação de serviço de saúde ao beneficiário JOSÉ FELIPE BIRAL FARIAS (recém-nascido), que se encontra internado no São Bernardo Apart Hospital e que a ré CASA DE SAÚDE S. BERNARDO “não negue e não interrompa o atendimento/tratamento ao referido beneficiário até que a ré SAÚDE MAIS cumpra esta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

A agravante (razões id 8375132) alega, em suma, que não possui mais vínculo contratual com os agravados, que foram devidamente notificados de que quem assumiria as obrigações inerentes ao contrato anteriormente firmado entre as partes seria a MAIS SAÚDE S/A.

Pleiteou, à afirmação de a ausência de vínculo contratual entre as partes afasta sua responsabilidade civil em relação aos agravados, a reforma da decisão recorrida, e em sede liminar, que fossem suspensos os efeitos do referido decisum.

Indeferi o pedido liminar recursal por meio da decisão id 8390036 por não ter vislumbrado um dos requisitos necessários para tanto, qual seja, o risco de dano grave ou de difícil reparação.

O agravado apresentou resposta recursal (id 9417152) e o Ministério Público exarou o parecer id 9912590, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES REAL:-

Eminentes Desembargadores, egrégia Câmara Cível, boa-tarde.

O usuário do plano de saúde tem direito de exigir da operadora do plano de saúde a cobertura assistencial contratada. Entretanto, esse direito do usuário de exigir a cobertura assistencial deve ser exercido perante a operadora de saúde a qual ele se vincula por contrato. Os agravados não estão vinculados contratualmente à ora agravante, Casa de Saúde São Bernardo, hoje São Bernardo Samp.

De fato, no momento da contratação do plano de saúde, os agravados contrataram o plano de assistência à saúde junto à Casa de Saúde São Bernardo. Ocorre que após a contratação, Casa de Saúde São Bernardo foi incorporada por Samp. Samp, uma empresa que à época já pertencia ao chamado Grupo Athena, um grupo econômico que reúne diversas empresas prestadoras de serviços de saúde, como hospitais, clínicas e operadoras de plano de saúde.

Em razão de uma possível concentração de mercado, a operação foi submetida ao CADE, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma vez submetido ao CADE, o CADE aprovou a operação de aquisição de Samp, ou melhor, a operação de aquisição de Casa de Saúde São Bernardo por Samp, com condicionantes. A condicionante principal era que a Casa de Saúde São Bernardo deveria realizar um desinvestimento, deveria transferir parte de sua carteira de clientes a uma outra operadora de plano de saúde. E assim aconteceu. Casa de Saúde São Bernardo transferiu parte de sua carteira de clientes à operadora de saúde, mais saúde. Fez assim por determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Houve a chamada cessão de posição contratual, ou cessão contratual, em que Casa de Saúde São Bernardo, deixou de se vincular ao contrato de plano de saúde e assumiu sua posição como prestadora do serviço à operadora Mais Saúde. Essa cessão de posição contratual foi devidamente informada aos agravados, que inclusive noticiam, na inicial, que de fato, a operadora de plano de saúde dos seus planos de saúde hoje é a empresa Mais Saúde, a operadora de saúde Mais Saúde. No momento da comunicação foi informado, inclusive, que os pagamentos, as mensalidades devidas pelos usuários seriam feitos a Mais Saúde, como de fato vêm sendo feitos. A Casa de Saúde São Bernardo não recebe nenhuma mensalidade dos agravados, porque não está a eles vinculada.

No momento da cessão de posição contratual, a operadora Mais Saúde manteve a rede credenciada que dava aos usuários dos planos antes contratados junto à Casa de Saúde São Bernardo, a condição de permanecer sendo atendidos, permanecer tendo a sua cobertura assistencial. Acontece que nos últimos meses, a operadora de plano de saúde Mais Saúde vem deixando de executar corretamente o seu serviço, vêm ocorrendo falhas na prestação do serviço. E por esse motivo, os agravados, então, ajuizaram a ação postulando o cumprimento do contrato, do contrato de plano de saúde. Postulando, então, que fosse a eles assegurada a cobertura assistencial. No entanto, demandaram não só Mais Saúde; também demandaram a Casa de Saúde São Bernardo, com quem não estão mais vinculados, conforme determinação do CADE, conforme ajuste de cessão de carteira de clientes, de plano de saúde, conforme comunicação feita aos próprios agravados e em relação a qual os agravados não negam, porque informam na inicial.

Nessas circunstâncias, a pretensão recursal não é de negar cobertura assistencial aos agravados. Os agravados têm direito à cobertura assistencial contratada. A pretensão recursal é simplesmente que se reconheça, ainda em juízo preliminar, de tutela de urgência, que a Casa de Saúde São Bernardo, hoje São Bernardo Samp, não está mais vinculada a esse contrato e, portanto, não pode ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço de quem é, de fato, a operadora de plano de saúde.

Esta colenda Terceira Câmara Cível já julgou uma situação idêntica no agravo de instrumento 56396-69, de 2024, agravo esse que também foi de relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca e que foi julgado na ocasião pela doutora Fernanda Martins. Esta Câmara deu provimento ao agravo de instrumento da Casa de Saúde São Bernardo, reconhecendo que houve a comunicação válida da cessão de posição contratual, e que, portanto, Casa de Saúde São Bernardo não estaria mais vinculado ao contrato de plano de saúde. Esse contrato estaria apenas vinculando mais saúde.

Por essas razões, é que se espera que, tal como o agravo de instrumento que mencionei, seja dado provimento a este recurso para que, então, seja reformada, ainda que, em parte, a decisão de Primeiro Grau, afastando a responsabilidade de Casa de Saúde São Bernardo pela execução do serviço, limitando, portanto, a ordem à operadora de saúde contratada Mais Saúde.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Há uma referência de que há um precedente de minha relatoria, julgado por unanimidade, por esta Câmara em situação idêntica. Então, preciso reexaminar essa questão para ver se tem procedência à afirmação de Sua Excelência.

Peço o retorno dos autos e julgarei oportunamente.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Na origem,
SHEYLA SANGIORGIO BIRAL
e
JEONACIO FARIAS DA SILVA
, por si e representando os menores
R.B.F.
e
J.F.B.F.
, ajuizaram demanda em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
e de
MAIS SAUDE S/A
pretendendo a “
manutenção do Plano de Saúde, nas condições contratadas, com atendimento no Hospital São Bernardo e em todos os credenciados pela São Bernardo Saúde, com acesso a todos os profissionais médicos que fazem parte dos quadros da rede credenciada do São Bernardo, acomodações, inclusive com a rede e profissionais que foram descredenciados
”, bem como a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Liminarmente, o juízo a quo determinou às rés que “
restabeleçam o serviço de plano de saúde, de acordo com o que consta no contrato firmado entre as partes
”, bem como que a ré SAÚDE MAIS, em 48 horas, forneça atendimento/prestação de serviço de saúde ao beneficiário JOSÉ FELIPE BIRAL FARIAS (recém-nascido), que se encontra internado no São Bernardo Apart Hospital e que a ré CASA DE SAÚDE S. BERNARDO “
não negue e não interrompa o atendimento/tratamento ao referido beneficiário até que a ré SAÚDE MAIS cumpra esta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Irresignada,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto alega, em suma, que não possui mais vínculo contratual com os agravados, que foram devidamente notificados de que quem assumiria as obrigações inerentes ao contrato anteriormente firmado entre as partes seria a MAIS SAÚDE S/A.

Em sua sustentação oral, o patrono da ora agravante afirmou que esta c. Câmara proferiu julgamento, de minha relatoria, reconhecendo, em caso análogo, que houve a comunicação válida da cessão de posição contratual, e que, portanto, Casa de Saúde São Bernardo não estaria mais vinculado ao contrato de plano de saúde e que, portanto, de modo que esse contrato estaria apenas vinculando a Mais Saúde.

O julgamento a que o causídico fez referência é o do AI nº 5006396-69.2024.8.08.0000, ocorrido em 15 de outubro de 2024, capitaneado pela e. Desa. Substituta Fernanda Corrêa Martins, quando me substituía.

Naquela oportunidade, foi analisado recurso interposto em face de decisão em que o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar pleiteado para “
determinar que as requeridas forneçam, no prazo de 05 (cinco) dias, a carta de permanência dos requerentes, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada
”. Esta c. Câmara reformou a referida decisão porque definiu que, após a cessão de cliente ocorrida entre as operadoras de plano de saúde Casa de Saúde São Bernardo e Mais Saúde, esta teria se tornado a responsável pelo fornecimento do documento pretendido pela parte (Carta de Permanência para fins de portabilidade para outro plano de saúde) porque seria a operadora atualmente responsável pelo atendimento administrativo e operacional do paciente.

Veja-se, pois, que não se discutia, naqueles autos, problemas enfrentados pelos clientes em relação aos serviços operacionais prestados pela operadora MAIS SAÚDE após a cessão realizada entre as operadoras.

Nestes autos, entretanto, me deparo justamente com a situação dos problemas enfrentados pelo casal agravado em relação à prestação de serviços de plano de saúde e, diante do que aqui vi, entendo que não podem ser ignorados alguns aspectos da complexa relação analisada para solução desta contenda.

Parto da premissa de que o casal ora agravado contratou, pessoalmente – na verdade, por meio de uma corretora de saúde -, o plano de saúde ofertado pela Casa de Saúde São Bernardo (ids 41326412 e 41326413 dos autos de origem) e vinha sendo atendido até que houve a alienação – entre as operadoras de plano de saúde – de parte da carteira de clientes da Casa de Saúde São Bernardo, de modo que os agravados passaram a ser atendidos pela Mais Saúde.

Como muito bem ressaltou a il. Procuradora de Justiça em seu parecer id 9912590, a alienação das carteiras de plano de saúde é possível e legítima, desde que a nova operadora mantenha as condições contratuais vigentes à data da transferência e a mesma rede de serviços credenciados, sem restringir direitos ou causar prejuízos aos beneficiários, os termos da Resolução Normativa 112/2005 da ANS, que dispõe em seu artigo 4º, o seguinte:

Art. 4º - A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários .

No sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CARTEIRAS. PROCEDIMENTO REGULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005, DA ANS. MANUTENÇÃO PELA OPERADORA ADQUIRENTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CREDENCIADOS PELA ALIENANTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 17 DA LEI 9.656/1998. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. As operadoras de plano de saúde que pretendam alienar, voluntariamente, todas ou algumas de suas carteiras devem, observados os procedimentos estabelecidos pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobretudo o disposto na Resolução Normativa n. 112/2005, formular requerimento, instruindo-o com a documentação exigida, perante a ANS, que, analisando o preenchimento dos requisitos necessários, poderá aprovar a transferência de carteiras. Após a aprovação, a operadora adquirente deve notificar todos os beneficiários que possuam contratos na carteira alienada por meio de comunicação individual e de publicação na imprensa.

2.
A Resolução Normativa n. 112/2005, editada pela ANS, exige, na alienação voluntária de carteiras de plano de saúde, que a nova operadora mantenha em relação aos beneficiários da carteira transferida as mesmas condições contratuais vigentes, sem lhes restringir direitos ou causar-lhes prejuízos (art. 4º, caput). Visa, com isso, a resguardar o direito do consumidor de ter mantido, nos mesmos termos em que ajustado originariamente, o contrato que celebrou com a operadora alienante da carteira de plano de saúde da qual faz parte.

3. O art. 4º, caput e § 2º, da aludida resolução normativa estabelece que, em regra, deve ser mantida a mesma rede de serviços de assistência à saúde credenciados, referenciados ou contratados que a operadora alienante oferecia à época da transferência de carteiras, somente autorizando sua alteração se forem observadas as diretrizes estabelecidas no art. 17 da Lei 9.656/1998.

4. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva e visando à proteção das legítimas expectativas do consumidor quanto à qualidade, à quantidade, à localização, entre outros critérios, dos serviços prestados pela operadora de plano de saúde no momento da contratação, tanto a operadora originariamente contratada pelo consumidor, por força do art. 17 da Lei 9.656/1998, como a nova operadora adquirente das carteiras alienadas, com base no disposto no art. 4º, § 2º, da RN 112/2005-ANS, devem respeitar a regra de manutenção, durante a vigência dos contratos celebrados com os beneficiários, dos prestadores de serviço de saúde já credenciados, referenciados ou contratados.

5. A substituição do prestador de serviço de saúde em sentido amplo (incluindo hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e serviços correlatos), durante a vigência do contrato de plano de assistência à saúde, é legítima e possível, mas desde que observadas as seguintes condições: (I) substituição por profissional ou estabelecimento equivalente (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); e (III) manutenção de eventual internação de beneficiário iniciada antes da substituição (art. 17, § 2º, da Lei 9.656/1998). Tais requisitos devem ser observados tanto pelas operadoras de plano de saúde originariamente contratadas pelo consumidor como pelas operadoras adquirentes de carteiras alienadas (art. 4º, § 2º, da RN n. 112/2005-ANS).

6. No caso concreto, segundo informações colhidas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, foram observados todos os requisitos exigidos pelos arts. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/1998 e 4º da RN 112/2005 para a substituição dos prestadores de serviços de saúde que faziam parte da rede credenciada à Golden Cross, ocorrida em razão da alienação das carteiras individual e familiar à Unimed Rio.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 1.545.315/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 10/11/2016.)

Ademais, em comunicado enviado aos agravados (id 8375294)
pela ora agravante
, há expressa indicação de que “
serão mantidas, integralmente, as condições vigentes do contrato celebrado com V.Sa., sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários
”, destacando que a transferência não implicaria, expressamente:

“estabelecimento de quaisquer carências adicionais nesses contratos adquiridos;

alteração das cláusulas de reajuste de contraprestação pecuniária, inclusive em relação à data de seu aniversário;

mudança na rede credenciada ou referenciada ao seu plano em razão desta transferência, cabendo, em outras circunstâncias, observar o disposto no art. 17 da Lei nº 9.656/98 e sua regulamentação;

ou interrupção da prestação de assistência à saúde contratada, principalmente aos que estejam em tratamento continuado.”

Diante do exposto, seja pela aplicação do disposto no art. 4º da Resolução 112/2005 da ANS, seja pelo cumprimento da oferta encaminhada ao consumidor por meio da comunicação id 8375294, a não manutenção das condições vigentes previamente constitui-se de atuação ilegal, que deve ser impedida.

Comprovada, assim, a probabilidade do direito alegado pelos ora agravados na origem e, sendo o risco de dano grave ou de difícil reparação indene de dúvidas, entendo caracterizados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida liminar aqui impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)
DIVERGIR

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
contra as decisões proferidas nos eventos 41813181 e 42341028 dos autos de origem, pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Mucurici, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
R. B. F., J. F. B. F., SHEYLA SANGIORGIO BIRAL e JEONACIO FARIAS DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou “
que a ré SAÚDE MAIS, em 48 horas, forneça atendimento/prestação de serviço de saúde ao beneficiário JOSÉ FELIPE BIRAL FARIAS (recém-nascido), que se encontra internado no São Bernardo Apart Hospital. Se necessário, havendo contratação/cobertura no plano, deverá também promover a transferência do referido beneficiário para uma de suas unidades de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, bem como que “
a ré CASA DE SAÚDE S. BERNARDO que não negue e não interrompa o atendimento/tratamento ao referido beneficiário até que a ré SAÚDE MAIS cumpra esta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
a alienação das carteiras de plano de saúde é possível e legítima, desde que a nova operadora mantenha as condições contratuais vigentes à data da transferência e a mesma rede de serviços credenciados, sem restringir direitos ou causar prejuízos aos beneficiários, os termos da Resolução Normativa 112/2005 da ANS
” e que “
em comunicado enviado aos agravados (id 8375294), há expressa indicação de que ‘serão mantidas, integralmente, as condições vigentes do contrato celebrado com V.Sa., sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários’
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

De acordo com a peça de ingresso, os agravados maiores de idade, genitores dos menores que também compõem o polo ativo da demanda, contrataram o plano de saúde perante a agravante
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, mas que, após dois anos da contratação, foram informados que a empresa Mais Saúde S/A “
seria a nova responsável pelo setor financeiro, com a promessa de que seria a mesma coisa, sendo utilizada até mesmo a mesma carteirinha
”.

Não obstante, no final de janeiro de 2024, a agravante, que se encontrava no final da gestação de seu filho mais novo, viajou até a cidade de Colatina para realização de um exame e duas consultas pré-natal e foi surpreendida com a informação de que seu plano se encontrava bloqueado, mesmo realizando o pagamento pontual das mensalidades. Dias após, tentou realizar exames de sangue, e se surpreendeu com mais uma negativa.

Diante disso e com a proximidade da realização do parto, acabou arcando com todas as despesas para o nascimento de seu filho de forma particular, sendo que necessita incluir o novo membro da família no mesmo plano como dependente.

Foi narrado também que os menores se encontram com pedidos de exames pendentes e que a informação que obtiveram administrativamente foi de que o plano de saúde estava suspenso/cancelado.

Em sede liminar, os agravados pugnaram pela continuidade da prestação de serviços em saúde da forma como contrataram, com toda a estrutura da agravante e pela inclusão do recém-nascido no plano de saúde como dependente.

O magistrado inicialmente deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no entanto, após informação da Mais Saúde S/A, o pedido de reconsideração formulado pela agravante e o pedido de majoração da multa formulado pelos autores em razão de suposto descumprimento da medida determinada, o juízo
a quo
proferiu a segunda decisão, impondo determinações específicas para cada uma das demandadas.

Contudo, conforme esclarecido pela agravante em conjunto com a narrativa exordial, foi realizada a alienação de parte da carteira de clientes da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
para a Mais Saúde S/A, de modo que atualmente o vínculo contratual dos autores/agravados é com esta última operadora de plano de saúde.

Inclusive, como é incontroverso, os autores foram devidamente cientificados, com o envio de e-mail, em agosto de 2021 (evento 8375294), informando a cessão parcial da carteira de beneficiários para a segunda requerida, bem como que a partir de 1º de setembro de 2021 era ela a responsável pela administração e gestão dessa parcela da carteira.

Em cumprimento à Resolução Normativa nº 112/2005, foi esclarecido que não haveria “
mudança na rede credenciada ou referenciada ao seu plano em razão desta transferência, cabendo, em outras circunstâncias, observar o disposto no art. 17 da Lei nº 9.656/98 e sua regulamentação
”.

O referido dispositivo legal é justamente o que impõe como regra a manutenção da rede credenciada ao longo da vigência dos contratos, mas permite, mediante o cumprimento dos procedimentos necessários, a inclusão, substituição ou a redução de prestadores.

Neste momento processual, não é possível depreender que a Mais Saúde S/A cumpriu com todas as etapas para descredenciamento da rede da agravante, sendo que não se extrai se houve um período de transição pré-definido no momento da alienação parcial da carteira de clientes, todavia, foi respeitado o prazo de mais de dois anos para tanto, sendo que a Mais Saúde S/A possui rede credenciada própria para atendimento dos beneficiários a ela vinculados.

Compulsando os autos originários, percebe-se que os agravados buscam permanecer recebendo assistência médica na rede credenciada da agravante e por isso se recusam a serem atendidos na rede credenciada da Mais Saúde S/A, mesmo cientes da transferência de seu plano de saúde para esta última operadora.

Saliento, aliás, que a transferência de parte da carteira de beneficiários foi promovida pela agravante em cumprimento à exigência da ANS para permitir a aquisição da agravante pelo grupo Athena Saúde Espírito Santo Holding S.A. (evento 8375293), e não resta comprovado que houve diminuição no padrão de atendimento dos pacientes.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem caminhado pela ausência de amparo legal para a manutenção da responsabilidade da operadora alienante na oferta de sua rede credenciada, vejamos:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta contra Operadoras de Saúde. Alienação compulsória da carteira de clientes. Contrato firmado com Operadora de Saúde diversa.
Pretensão de manutenção da mesma rede credenciada do plano de saúde anterior que não tem amparo. Coberturas prestadas pelo novo plano.
Pleito de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Apelação interposta pelo autor. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1007239-53.2018.8.26.0084; Campinas; Turma II Direito Privado 1; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 08/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ARTIGO 17 DA LEI Nº 9.656/98. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO COM DESPESAS EM REDE NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO AO BENEFICIÁRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. É certo que a mudança das condições do plano de saúde, como alteração de prestadores de serviço e/ou entidade hospitalar da rede credenciada, deve ser acompanhada de informação/comunicação clara e precisa em período mínimo de trinta dias, consoante legislação que rege o tema, notadamente a Lei nº 9656/98, art. 17, caput e §1º. No caso, a notificação à consumidora e o decurso do referido prazo restaram comprovados. 2. Não resta demonstrado, a partir da mudança da operadora do plano de saúde, que houve negativa de cobertura para a condição da agravante, ou que a modificação representou diminuição do padrão anteriormente ofertado. Em verdade, os documentos anexados aos autos indicam que a nova prestadora de serviço ofertou médico e hospital para a recorrente, tentando solucionar a demanda apresentada, mas que a paciente se refuta a ser atendida por novos profissionais, desejando manter a médica assistente e a clínica que já lhe acompanhavam. 3.
A legislação não permite a manutenção da médica e do hospital apenas com base na confiança gerada na consumidora, quando, a partir da alienação da carteira de clientes do plano de saúde, houve necessidade de modificação da rede credenciada e não resta comprovado que houve diminuição no padrão de atendimento da paciente.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF; AGI 07119.66-10.2024.8.07.0000; 187.3823; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 04/06/2024; Publ. PJe 18/06/2024)

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência em relação à agravante.

É, respeitosamente, como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Na origem,
S
HEYLA SANGIORGIO BIRAL
e
JEONACIO FARIAS DA SILVA
, por si e representando os menores
R.B.F.
e
J.F.B.F.
, ajuizaram demanda em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
e de
MAIS
SAUDE S/A
pretendendo a “
manutenção do Plano de Saúde, nas condições contratadas, com atendimento no Hospital São Bernardo e em todos os credenciados pela São Bernardo Saúde, com acesso a todos os profissionais médicos que fazem parte dos quadros da rede credenciada do São Bernardo, acomodações, inclusive com a rede e profissionais que foram descredenciados
”, bem como a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Liminarmente, o juízo a quo determinou às rés que “
restabeleçam o serviço de plano de saúde, de acordo com o que consta no contrato firmado entre as partes
”, bem como que a ré SAÚDE MAIS, em 48 horas, forneça atendimento/prestação de serviço de saúde ao beneficiário JOSÉ FELIPE BIRAL FARIAS (recém-nascido), que se encontra internado no São Bernardo Apart Hospital e que a ré CASA DE SAÚDE S. BERNARDO “
não negue e não interrompa o atendimento/tratamento ao referido beneficiário até que a ré SAÚDE MAIS cumpra esta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Irresignada,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto alega, em suma, que não possui mais vínculo contratual com os agravados, que foram devidamente notificados de que quem assumiria as obrigações inerentes ao contrato anteriormente firmado entre as partes seria a MAIS SAÚDE S/A.

E
m sua sustentação oral, o patrono da ora agravante afirmou que esta c. Câmara proferiu julgamento, de minha relatoria, reconhecendo, em caso análogo,
que houve a comunicação válida da cessão de posição contratual, e que, portanto, Casa de Saúde São Bernardo não estaria mais vinculado ao contrato de plano de saúde
e que, portanto, de modo que e
sse contrato estaria apenas vinculando
a Mais Saúde
.

O
julgamento a que o causídico fez referência
é o do
AI nº
5006396-69.2024.8.08.0000,
ocorrido em 15 de outubro de 2024, capitaneado pela
e. Desa.
Substituta
Fernanda Corrêa Martins, quando me substituía.

Naquela oportunidade, foi analisado
recurso interposto em face de decisão em que o juízo
a quo

deferiu o pedido liminar pleiteado para “
determinar que as requeridas forneçam, no prazo de 05 (cinco) dias, a carta de permanência dos requerentes, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada
”.
Esta c. Câmara reformou a referida decisão porque definiu que, após a cessão de cliente ocorrida entre as operadoras de plano de saúde
Casa de Saúde São Bernardo e Mais Saúde, esta teria se tornado a
responsável pelo fornecimento do documento pretendido pela parte (Carta de Permanência
para fins de portabilidade para outro plano de saúde
)
porque
seria a operadora atualmente responsável pelo atendimento administrativo e operacional do paciente.

Veja-se, pois, que n
ão se discutia, naqueles autos, problemas enfrentados pelos clientes em relação aos serviços operacionais prestados pela operadora MAIS SAÚDE
após a cessão realizada entre as operadoras
.

N
estes autos, entretanto, me deparo justamente com a situação dos problemas enfrentados pelo casal agravado em relação à prestação de serviços de plano de saúde e, diante do que aqui vi, entendo que não podem ser ignorados alguns aspectos da complexa relação analisada para solução desta contenda.

P
arto da premissa de que o casal ora agravado contratou, pessoalmente – na verdade, por meio de uma corretora de saúde -, o plano de saúde ofertado pela
Casa de Saúde São Bernardo (ids
41326412
e 41326413 dos autos de origem) e vinha sendo atendido até que houve a alienação – entre as operadoras de plano de saúde – de parte da carteira de clientes da Casa de Saúde São Bernardo, de modo que os agravados passaram a ser atendidos pela Mais Saúde.

C
omo muito bem ressaltou a il. Procuradora de Justiça em seu parecer id 9912590,
a a
lienação das carteiras de plano de saúde é possível e legítima, desde que a nova operadora mantenha as condições contratuais vigentes à data da transferência e a mesma rede de serviços credenciados, sem restringir direitos ou causar prejuízos aos beneficiários,
os termos da R
esolução
N
ormativa 112/2005 da ANS,
que
dispõe em seu artigo 4º, o seguinte:

Art. 4º - A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários .

No sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CARTEIRAS. PROCEDIMENTO REGULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005, DA ANS. MANUTENÇÃO PELA OPERADORA ADQUIRENTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CREDENCIADOS PELA ALIENANTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 17 DA LEI 9.656/1998. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. As operadoras de plano de saúde que pretendam alienar, voluntariamente, todas ou algumas de suas carteiras devem, observados os procedimentos estabelecidos pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobretudo o disposto na Resolução Normativa n. 112/2005, formular requerimento, instruindo-o com a documentação exigida, perante a ANS, que, analisando o preenchimento dos requisitos necessários, poderá aprovar a transferência de carteiras. Após a aprovação, a operadora adquirente deve notificar todos os beneficiários que possuam contratos na carteira alienada por meio de comunicação individual e de publicação na imprensa.

2.
A Resolução Normativa n. 112/2005, editada pela ANS, exige, na alienação voluntária de carteiras de plano de saúde, que a nova operadora mantenha em relação aos beneficiários da carteira transferida as mesmas condições contratuais vigentes, sem lhes restringir direitos ou causar-lhes prejuízos (art. 4º, caput). Visa, com isso, a resguardar o direito do consumidor de ter mantido, nos mesmos termos em que ajustado originariamente, o contrato que celebrou com a operadora alienante da carteira de plano de saúde da qual faz parte.

3. O art. 4º, caput e § 2º, da aludida resolução normativa estabelece que, em regra, deve ser mantida a mesma rede de serviços de assistência à saúde credenciados, referenciados ou contratados que a operadora alienante oferecia à época da transferência de carteiras, somente autorizando sua alteração se forem observadas as diretrizes estabelecidas no art. 17 da Lei 9.656/1998.

4. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva e visando à proteção das legítimas expectativas do consumidor quanto à qualidade, à quantidade, à localização, entre outros critérios, dos serviços prestados pela operadora de plano de saúde no momento da contratação, tanto a operadora originariamente contratada pelo consumidor, por força do art. 17 da Lei 9.656/1998, como a nova operadora adquirente das carteiras alienadas, com base no disposto no art. 4º, § 2º, da RN 112/2005-ANS, devem respeitar a regra de manutenção, durante a vigência dos contratos celebrados com os beneficiários, dos prestadores de serviço de saúde já credenciados, referenciados ou contratados.

5. A substituição do prestador de serviço de saúde em sentido amplo (incluindo hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e serviços correlatos), durante a vigência do contrato de plano de assistência à saúde, é legítima e possível, mas desde que observadas as seguintes condições: (I) substituição por profissional ou estabelecimento equivalente (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); e (III) manutenção de eventual internação de beneficiário iniciada antes da substituição (art. 17, § 2º, da Lei 9.656/1998). Tais requisitos devem ser observados tanto pelas operadoras de plano de saúde originariamente contratadas pelo consumidor como pelas operadoras adquirentes de carteiras alienadas (art. 4º, § 2º, da RN n. 112/2005-ANS).

6. No caso concreto, segundo informações colhidas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, foram observados todos os requisitos exigidos pelos arts. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/1998 e 4º da RN 112/2005 para a substituição dos prestadores de serviços de saúde que faziam parte da rede credenciada à Golden Cross, ocorrida em razão da alienação das carteiras individual e familiar à Unimed Rio.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 1.545.315/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 10/11/2016.)

Ademais, em comunicado enviado aos agravados (id 8375294), há expressa indicação de que “
serão mantidas, integralmente, as condições vigentes do contrato celebrado com V.Sa., sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários
”, destacando que a transferência não implicaria, expressamente:

“estabelecimento de quaisquer carências adicionais nesses contratos adquiridos;

alteração das cláusulas de reajuste de contraprestação pecuniária, inclusive em relação à data de seu aniversário;

mudança na rede credenciada ou referenciada ao seu plano em razão desta transferência, cabendo, em outras circunstâncias, observar o disposto no art. 17 da Lei nº 9.656/98 e sua regulamentação;

ou interrupção da prestação de assistência à saúde contratada, principalmente aos que estejam em tratamento continuado.”

Diante do exposto, seja pela aplicação do disposto no art. 4º da Resolução 112/2005 da ANS, seja pelo cumprimento da oferta encaminhada ao consumidor por meio da comunicação id 8375294, a não manutenção das condições vigentes previamente constitui-se de atuação ilegal, que deve ser impedida.

Comprovada, assim, a probabilidade do direito alegado pelos ora agravados na origem e, sendo o risco de dano grave ou de difícil reparação indene de dúvidas, entendo caracterizados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida liminar aqui impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
contra as decisões proferidas nos eventos 41813181 e 42341028 dos autos de origem, pelo magistrado da
Vara
Única
da
Comarca de Mucurici, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
R. B. F., J. F. B. F., SHEYLA SANGIORGIO BIRAL
e JEONACIO FARIAS DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou “
que a ré SAÚDE MAIS, em 48 horas, forneça atendimento/prestação de serviço de saúde ao beneficiário JOSÉ FELIPE BIRAL FARIAS (recém-nascido), que se encontra internado no São Bernardo Apart Hospital. Se necessário, havendo contratação/cobertura no plano, deverá também promover a transferência do referido beneficiário para uma de suas unidades de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, bem como que “
a ré CASA DE SAÚDE S. BERNARDO que não negue e não interrompa o atendimento/tratamento ao referido beneficiário até que a ré SAÚDE MAIS cumpra esta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
a alienação das carteiras de plano de saúde é possível e legítima, desde que a nova operadora mantenha as condições contratuais vigentes à data da transferência e a mesma rede de serviços credenciados, sem restringir direitos ou causar prejuízos aos beneficiários, os termos da Resolução Normativa 112/2005 da ANS
” e que “
em comunicado enviado aos agravados (id 8375294), há expressa indicação de que ‘serão mantidas, integralmente, as condições vigentes do contrato celebrado com V.Sa., sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários’
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

De acordo com a peça de ingresso, os agravados maiores de idade, genitores dos menores que também compõem o polo ativo da demanda, contrataram o plano de saúde perante a agravante
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, mas que, após dois anos da contratação, foram informados que a empresa Mais Saúde S/A “
seria a nova responsável pelo setor financeiro, com a promessa de que seria a mesma coisa, sendo utilizada até mesmo a mesma carteirinha
”.

Não obstante, no final de janeiro de 2024, a agravante, que se encontrava no final da gestação de seu filho mais novo, viajou até a cidade de Colatina para realização de um exame e duas consultas pré-natal e foi surpreendida com a informação de que seu plano se encontrava bloqueado, mesmo realizando o pagamento pontual das mensalidades. Dias após, tentou realizar exames de sangue, e se surpreendeu com mais uma negativa.

Diante disso e com a proximidade da realização do parto, acabou arcando com todas as despesas para o nascimento de seu filho de forma particular, sendo que necessita incluir o novo membro da família no mesmo plano como dependente.

Foi narrado também que os menores se encontram com pedidos de exames pendentes e que a informação que obtiveram administrativamente foi de que o plano de saúde estava suspenso/cancelado.

Em sede liminar, os agravados pugnaram pela continuidade da prestação de serviços em saúde da forma como contrataram, com toda a estrutura da agravante e pela inclusão do recém-nascido no plano de saúde como dependente.

O magistrado inicialmente deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no entanto, após informação da Mais Saúde S/A, o pedido de reconsideração formulado pela agravante e o pedido de majoração da multa formulado pelos autores em razão de suposto descumprimento da medida determinada, o juízo
a quo
proferiu a segunda decisão, impondo determinações específicas para cada uma das demandadas.

Contudo, conforme esclarecido pela agravante em conjunto com a narrativa exordial, foi realizada a alienação de parte da carteira de clientes da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
para a Mais Saúde S/A, de modo que atualmente o vínculo contratual dos autores/agravados é com esta última operadora de plano de saúde.

Inclusive, como é incontroverso, os autores foram devidamente cientificados, com o envio de e-mail, em agosto de 2021 (evento 8375294), informando a cessão parcial da carteira de beneficiários para a segunda requerida, bem como que a partir de 1º de setembro de 2021 era ela a responsável pela administração e gestão dessa parcela da carteira.

Em cumprimento à Resolução Normativa nº 112/2005, foi esclarecido que não haveria “
mudança na rede credenciada ou referenciada ao seu plano em razão desta transferência, cabendo, em outras circunstâncias, observar o disposto no art. 17 da Lei nº 9.656/98 e sua regulamentação
”.

O referido dispositivo legal é justamente o que impõe como regra a manutenção da rede credenciada ao longo da vigência dos contratos, mas permite, mediante o cumprimento dos procedimentos necessários, a inclusão, substituição ou a redução de prestadores.

Neste momento processual, não é possível depreender que a Mais Saúde S/A cumpriu com todas as etapas para descredenciamento da rede da agravante, sendo que não se extrai se houve um período de transição pré-definido no momento da alienação parcial da carteira de clientes, todavia, foi respeitado o prazo de mais de dois anos para tanto, sendo que a Mais Saúde S/A possui rede credenciada própria para atendimento dos beneficiários a ela vinculados.

Compulsando os autos originários, percebe-se que os agravados buscam permanecer recebendo assistência médica na rede credenciada da agravante e por isso se recusam a serem atendidos na rede credenciada da Mais Saúde S/A, mesmo cientes da transferência de seu plano de saúde para esta última operadora.

Saliento, aliás, que a transferência de parte da carteira de beneficiários foi promovida pela agravante em cumprimento à exigência da ANS para permitir a aquisição da agravante pelo grupo Athena Saúde Espírito Santo Holding S.A. (evento 8375293), e não resta comprovado que houve diminuição no padrão de atendimento dos pacientes.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem caminhado pela ausência de amparo legal para a manutenção da responsabilidade da operadora alienante na oferta de sua rede credenciada, vejamos:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta contra Operadoras de Saúde. Alienação compulsória da carteira de clientes. Contrato firmado com Operadora de Saúde diversa.
Pretensão de manutenção da mesma rede credenciada do plano de saúde anterior que não tem amparo. Coberturas prestadas pelo novo plano.
Pleito de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Apelação interposta pelo autor. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1007239-53.2018.8.26.0084; Campinas; Turma II Direito Privado 1; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 08/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ARTIGO 17 DA LEI Nº 9.656/98. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO COM DESPESAS EM REDE NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO AO BENEFICIÁRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. É certo que a mudança das condições do plano de saúde, como alteração de prestadores de serviço e/ou entidade hospitalar da rede credenciada, deve ser acompanhada de informação/comunicação clara e precisa em período mínimo de trinta dias, consoante legislação que rege o tema, notadamente a Lei nº 9656/98, art. 17, caput e §1º. No caso, a notificação à consumidora e o decurso do referido prazo restaram comprovados. 2. Não resta demonstrado, a partir da mudança da operadora do plano de saúde, que houve negativa de cobertura para a condição da agravante, ou que a modificação representou diminuição do padrão anteriormente ofertado. Em verdade, os documentos anexados aos autos indicam que a nova prestadora de serviço ofertou médico e hospital para a recorrente, tentando solucionar a demanda apresentada, mas que a paciente se refuta a ser atendida por novos profissionais, desejando manter a médica assistente e a clínica que já lhe acompanhavam. 3.
A legislação não permite a manutenção da médica e do hospital apenas com base na confiança gerada na consumidora, quando, a partir da alienação da carteira de clientes do plano de saúde, houve necessidade de modificação da rede credenciada e não resta comprovado que houve diminuição no padrão de atendimento da paciente.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF; AGI 07119.66-10.2024.8.07.0000; 187.3823; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 04/06/2024; Publ. PJe 18/06/2024)

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência em relação à agravante.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY